Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO BANCÁRIO. RÉUS REVÉIS. REPRESENTADOS POR CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA À PESSOA FÍSICA. INDEFERIDA À PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. JÁ CONSIDERADO O MONTANTE CORRIGIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, em ação monitória.1.1. Pretensão da parte ré pela reforma da sentença no que tange à incidência de correção monetária e juros de mora sobre os honorários de sucumbência. Pugnam ainda pela concessão da gratuidade de justiça.

2. Da gratuidade da justiça. 2.1. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.2. No caso dos autos, em que os postulantes são revéis e representados pela Curadoria Especial, no que tange ao segundo réu, pessoa física, deve prevalecer a disposição do artigo 99, § 2o, do CPC, segundo o qual "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2.3. Diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.4. Na hipótese, ante sua ausência nos autos, não restou comprovada a necessidade do primeiro demandado, pessoa jurídica, de usufruir do benefício da justiça gratuita. 2.5. Gratuidade indeferida ao primeiro requerido, pessoa jurídica, e deferida ao segundo réu, pessoa física.

3. Da incidência de correção monetária e juros de mora sobre os honorários de sucumbência. 3.1. De acordo com entendimento jurisprudencial, é inadmissível a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado do débito, posto que já consideram o montante corrigido. 3.2. Precedente jurisprudencial: “1. O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não se admite a incidência de juros de mora em honorários advocatícios se estes forem arbitrados em percentual do valor do débito executado que já está atualizado, sob pena de bis in idem (...).” (AgInt nos EDcl no REsp 1541167/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2019). 3.3. No caso, a magistrada condenou os réus ao pagamento do débito corrigido “monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação”. 3.4. Uma vez calculada a verba honorária a partir de percentual incidente sobre o montante total da condenação, não há mais espaço para nova incidência de juros moratórios ou correção, sob pena de incorrer em bis in idem.

4. Recurso improvido.